Tribunal: CARF
Processo: 11543.003384/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTO. AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO. VERBAS ISENTAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
São tributáveis as parcelas designadas genericamente em acordo trabalhista como verbas de natureza indenizatória. O reconhecimento de verbas isentas só é possível quando restarem discriminados e demonstrados os valores e naturezas jurídicas das parcelas pagas ao reclamante. A interpretação acerca da outorga de isenções deve ser literal nos termos do art.111 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na declaração de ajuste da pessoa física, causada por informação errada prestada pela fonte pagadora com base no acordo judicial, não autoriza o lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.003384/2010-81
ACÓRDÃO
2402-012.993 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO HILARIO SOARES BRANDÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTO. AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO. VERBAS
ISENTAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
São tributáveis as parcelas designadas genericamente em acordo
trabalhista como verbas de natureza indenizatória. O reconhecimento de
verbas isentas só é possível quando restarem discriminados e
demonstrados os valores e naturezas jurídicas das parcelas pagas ao
reclamante. A interpretação acerca da outorga de isenções deve ser literal
nos termos do art.111 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF
No 73.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis
na declaração de ajuste da pessoa física, causada por informação errada
prestada pela fonte pagadora com base no acordo judicial, não autoriza o
lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força
de determinação regimental.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.993 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003384/2010-81
2
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art.
543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
integralmente do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial
determinando: (i) a exclusão da base de cálculo do imposto lançado a parcela referente aos juros
moratórios, (ii) o cancelamento da multa de ofício aplicada e (iii) o recálculo do crédito tributário
lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da
aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 21a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-59.017 (p. 141), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.993 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003384/2010-81
3
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (p. 134) com vistas a exigir
débitos do Imposto de Renda Pessoa Física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista.
Por meio da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (p. 135), informa a
autoridade administrativa fiscal que da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 343.539,76, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Destacou ainda, a Fiscalização, que o contribuinte não apresentou planilhas das
verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença com valores discriminados das parcelas que
compõem as verbas consideradas tributáveis e isentas conforme solicitado no Termo de Intimação
Fiscal.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 03), esgrimindo suas razões de defesa nas seguintes alegações, em
síntese:
- a declaração dos valores tributáveis e não tributáveis estavam de acordo com o
informe de rendimento recebidos da fonte pagadora;
- no curso da ação trabalhista originária do crédito apurado na Notificação de
Lançamento foi realizada perícia técnica demonstrando os valores a serem recebidos pelo
Contribuinte, distinguindo as parcelas tributáveis e não tributáveis;
- em face da concordância das partes com o laudo apresentado, o MM Juiz
homologou o laudo pericial, "bem como os critérios utilizados pelo auxiliar do Juízo para cálculo do
IRRF e INSS eis que escorreitos";
- conclui-se, assim, que os valores recebidos pelo Contribuinte refletem os cálculos
homologados em juízo e as informações prestadas pela fonte pagadora, devendo ser julgada
improcedente a notificação de lançamento, vez que não houve qualquer omissão nos rendimentos
tributáveis (e não-tributáveis) recebidos pelo Contribuinte em decorrência da referida ação
trabalhista.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
nos termos do susodito Acórdão no 16-59.017 (p. 141), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTO. AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO. VERBAS
ISENTAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.993 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003384/2010-81
4
São tributáveis as parcelas designadas genericamente em acordo trabalhista como
verbas de natureza indenizatória. O reconhecimento de verbas isentas só é
possível quando restarem discriminados e demonstrados os valores e naturezas
jurídicas das parcelas pagas ao reclamante. A interpretação acerca da outorga de
isenções deve ser literal nos termos do art.111 do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 155), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- reitera inicialmente que os valores recebidos pelo Contribuinte refletem os
cálculos homologados em juízo e as informações prestadas pela fonte pagadora, devendo ser
julgada improcedente a notificação de lançamento;
- aduz subsidiariamente que foi induzido a erro, motivo pelo qual não deve ser
responsável pelo recolhimento dos juros de mora e multa de ofício.
Na sessão de julgamento realizada em 11/03/2021, este Colegiado, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso voluntário do Contribuinte, cancelando o lançamento fiscal em
face à existência de sentença homologatória do acordo trabalhista, que anuiu com a discriminação
da parcela tributável da não tributável realizada pelo perito judicial (Acórdão no 2402-009.627, p.
170).
Contra referida decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial (p. 175), que
teve seu seguimento deferido nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 194.
O contribuinte, por sua vez, cientificado tanto do acórdão de recurso voluntário,
quanto do apelo especial interposto pela d. PGFN, apresentou Contrarrazões ao REsp fazendário
(p. 207).
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 16/04/2024, a 2a Turma da
CSRF deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, determinando o retorno
dos autos à turma a quo, para se manifestar quanto à natureza das verbas recebidas e quanto às
alegações de recurso voluntário não enfrentadas no acórdão recorrido (Acórdão 9202-011.257, p.
222).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.993 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003384/2010-81
5
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista.
O Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
- os valores recebidos pelo Contribuinte refletem os cálculos homologados em juízo
e as informações prestadas pela fonte pagadora, devendo ser julgada improcedente a notificação
de lançamento.
Neste ponto, o Recorrente destaca que a ação trabalhista tratava de equiparação
salarial com paradigma, no período de 1989 a 1991, entendendo que a verba recebida era
indenização pelas perdas sofridas.
- subsidiariamente, aduz que foi induzido a erro, motivo pelo qual não deve ser
responsável pelo recolhimento dos juros de mora e multa de ofício.
Registre-se pela sua importância que, conforme igualmente exposto linhas acima,
nos termos do Acórdão no 9202-011.257 (p. 222), os presentes autos retornaram para este
Colegiado para manifestação quanto à natureza das verbas recebidas e quanto às alegações de
recurso voluntário, não enfrentadas no acórdão recorrido.
Passemos, então, à análise das razões recursais não enfrentadas quando do
primeiro julgamento do recurso voluntário.
Da Natureza dos Rendimentos
No que tange à matéria ora em análise, o Recorrente esclarece inicialmente que a
ação trabalhista que culminou no montante indenizatório angariado pelo recorrente, ao qual o
Fisco pretende tributar, tratou de equiparação salarial entre o recorrente e seu paradigma Edward
Spagnuolo Bodini, entre o período de 1989 à 1991.
Na sequência, destaca que, dentre outras verbas que já tiveram o IRPF recolhido
pela fonte pagadora, o recorrente pleiteou judicialmente o pagamento de indenização pelo
período em que sofreu prejuízos salariais, causada, como restou comprovado naqueles autos, por
ingerência da parte Reclamada.
Defende, assim, que, ao contrário do que inicialmente suposto pelos agentes da
fiscalização, o que se verifica é que os referidos recursos, de forma muito diversa do que então
considerado nos presentes autos, serviram, sim, corno verdadeira indenização pelas perdas
sofridas, consubstanciando em efetiva substituição de patrimônio (bens e direitos), e, assim,
completamente fora do campo de incidência do Imposto sobre a Renda.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
(...)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.993 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003384/2010-81
6
Conforme se observa-se no art.43,§1o do CTN, os pagamentos efetuados em
decorrência de contrato de trabalho inserem-se todos na órbita de rendimentos
tributáveis, independentemente da denominação a que se dê. Ou seja, os
rendimentos pagos por força de acordo homologado pela Justiça do Trabalho ou
decisão judicial devem ser examinados individualizadamente; levando-se em
consideração se a natureza de cada verba recebida pelo sujeito passivo é, ou não,
tributável. O fato de os rendimentos terem sido pagos por acordo homologado
judicialmente ou por decisão judicial não torna tais rendimentos isentos e a
denominação dada aos rendimentos nos citados atos não interferem no fato de
que se deve buscar sua real natureza para fins de tributação.
Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 4o, da Lei no 7.713/88, todo o produto do
trabalho e os proventos de qualquer natureza constituem rendimento bruto e
integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da
denominação dada:
(...)
No mesmo sentido do artigo 6o da Lei 7.713/88, o art. 39, XX, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999 que enumera
taxativamente (“numerus clausus”) quais os rendimentos oriundos do contrato de
trabalho que não compõem o rendimento tributável:
(...)
Portanto, as indenizações trabalhistas isentas são apenas as decorrentes de
acidente de trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT (Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943), mais especificamente nos arts.
477 (aviso prévio, não trabalhado (ou indenizado), pago com base na maior
remuneração recebida pelo empregado na empresa) e 499 (indenização
proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa, que
só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei n.o
7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à
data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, Lei n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de
11 de maio de 1990.
O que exceder às verbas acima descritas será considerado liberalidade do
empregador e tributado como rendimento do trabalho assalariado, pois
quaisquer outros rendimentos, mesmo se pagos a título de “indenizações”,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que a
isenção deve ser sempre decorrente de lei, a qual deve ser sempre objeto de
interpretação literal, nos termos dos arts. 111 e 176 do Código Tributário
Nacional:
(...)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.993 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003384/2010-81
7
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos
ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
desde que não agasalhados no rol das isenções de que tratam os atos normativos
citados.
Isto posto, inicia-se a análise da documentação apresentada:
Não obstante: 1) o Comprovante de Rendimento de fl.14 totalize valores que
seriam considerados como tributáveis ou não tributáveis; 2) o despacho do juízo
de fl.37 homologue o cálculos apresentados pelo perito em face da “expressa
concordância das partes com o valor bruto”; e 3) os demais documentos da ação
trabalhista juntados aos autos seguirem o estabelecido no laudo pericial; compete
a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, que não foi parte na ação
trabalhista, a definição da base de cálculo que deve ser considerado como
tributável ou não-tributável, conforme a natureza das verbas pagas e a legislação
citada acima.
Não obstante o contribuinte não tenha trazido aos autos peças processuais
(Petição Inicial, Sentença, Acórdão, ou outras) que permitam a identificação do
pedido, da causa de pedir e das verbas relacionadas ao pedido, a leitura do laudo
pericial de fls.17 a 36 permite tirar algumas conclusões acerca da natureza das
verbas recebidas, que são:
1)O contribuinte moveu ação trabalhista em face de seu empregador para obter
equiparação salarial com Edward Spagnuolo Bodini (fl.26).
2)O prejuízo percentual de seu salário em face do paradigma para o período de
1989 a 1991 é demonstrado à fl.27.
3)A quantificação da remuneração devida pela reclamada ao contribuinte em face
desta diferença percentual é apurada à fl.28 (com a indicação do FGTS e Aviso
Prévio correspondentes).
4)Foi incluída rubrica genérica nomeando-se montante como “indenizável” às
fls.29 e 30 (Cr$2.308.872,54 “Indenização = 9 Salários”, totalizando
Cr$20.779.852,86).
5)O valor de Cr$16.195,256,87 (havido pelo perito como tributável) , uma vez
corrigido, se tornou R$572.292,16 (fl.31), ao qual, uma vez acrescido o percentual
de 9,64% se converte no alegado valor tributável de R$627.475,73 (aproximado).
6)O valor de Cr$17.439.035,60 (havido pelo perito como não-tributável), uma vez
corrigido, se tornou R$393.583,10 (fl.32), ao qual, uma vez acrescido o percentual
de 9,64% se converte no alegado valor não-tributável de R$431.543,59
(aproximado).
Ocorre que, observando-se tais cálculos (fl.32) e em face da legislação citada
acima, dos valores citados, somente podem ser considerados como não-
tributáveis os valores relativos ao FGTS e ao Aviso Prévio Indenizado, não
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.993 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003384/2010-81
8
possuindo a introdução da nomenclatura “indenizável” força legal para afastar
qualquer valor da base de cálculo do Imposto de Renda.
(...)
Analisando-se as razões de decidir do órgão julgador de primeira instância
supratranscritas, verifica-se que não há qualquer ajuste a ser feito neste particular.
De fato, conforme destacado pela DRJ, cumpre pontuar que o Contribuinte não
trouxe aos autos qualquer elemento de prova hábil a descrever a natureza das verbas objeto da
ação judicial trabalhista.
Limita-se o Recorrente, em verdade, a aduzir que os recursos recebidos em
decorrência daquela demanda judicial se tratam de verba de indenização que buscou ressarcir o
recorrente pelos transtornos suportados durante todo o período em que percebeu ganho salarial
abaixo do que lhe competia, estando, portanto, fora do campo de incidência do Imposto sobre a
Renda.
Ocorre que, tal como destaco pelo Colegiado de origem, “as indenizações
trabalhistas isentas são apenas as decorrentes de acidente de trabalho e aquelas previstas na
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943), mais
especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado (ou indenizado), pago com base na
maior remuneração recebida pelo empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao
tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de
confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984
(indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no
período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o
8.036, de 11 de maio de 1990.”
Outrossim, não se deve olvidar que – notoriamente no atual momento processual
dos presentes autos, cuja discussão acerca da observância do quanto decidido pelo MM Juízo
Trabalhista já restou superada – o fato de os rendimentos terem sido pagos por acordo
homologado judicialmente ou por decisão judicial não torna tais rendimentos isentos e a
denominação dada aos rendimentos nos citados atos não interferem no fato de que se deve buscar
sua real natureza para fins de tributação.
Neste espeque, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância neste
particular pelos seus próprios fundamentos.
Da Multa de Ofício
No que tange à inexigibilidade da multa de ofício, entretanto, melhor sorte assiste
ao Recorrente.
De fato, de todo o exposto, é razoável compreender se tratar de erro escusável do
Recorrente, porquanto a classificação dos rendimentos na sua DAA se deu a partir de informação
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.993 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003384/2010-81
9
prestada pela fonte pagadora. Nessa concepção, as informações constantes no Comprovante de
Rendimentos fornecido pelo Banco Itaú S.A (p. 14) foram decisivas para a conduta do Recorrente.
É dizer: o Contribuinte nada mais fez do que declarar os valores em análise com a
natureza que lhes dera a fonte de pagamento.
Visto por tal ângulo, ainda que ausente o recolhimento e/ou declaração do imposto
devido, regra geral, contexto punível com sanção pecuniária, deve ser afastada do lançamento a
multa de ofício aplicada. Afinal, o Recorrente foi induzido pela informação dada pela fonte
pagadora à natureza dos rendimentos.
A propósito, o entendimento de modo diverso traduzirá injusto enriquecimento
sem causa para o Estado, já que estaria tributando indevidamente o Contribuinte. Por
conseguinte, seguramente, esse não é o rumo que se espera da administração tributária, sujeita,
especialmente, aos princípios da verdade material, do interesse público e do formalismo
moderado. Em virtude disso, a autoridade judicante administrativa deverá prolatar sua decisão
com base na versão mais legítima dos fatos, como tal, buscando, de ofício, alcançar as respostas
mais apropriadas para o interesse público tutelado. Afinal, assim agindo, atendendo está aos
princípios constitucionais próprios da administração pública - legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência (CF, de 1988, art. 37).
Quanto a isso, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
favoravelmente ao mencionado afastamento por meio da Súmula no 73, nestes termos:
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto
de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
Neste espeque, impõe-se o cancelamento da multa de ofício aplicada, o que,
inclusive, já havia sido reconhecido por esta Colenda Turma, na sessão em que houve o primeiro
julgamento do recurso voluntário do Contribuinte. É o que se infere, pois, do dispositivo do
Acórdão no 2402-009.627 (p. 170), abaixo transcrito:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny
Medeiros da Silveira, que votaram por dar provimento parcial ao recurso apenas
para cancelar a multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 73, e para
determinar o recálculo do imposto devido pelo regime de competência,
utilizando-se as tabela e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
Dos Juros de Mora
O Contribuinte, em seu apelo recursal, pugna para que, em não sendo acolhida a
tese proposta acima (no sentido de que apresentou a sua DAA de acordo com a decisão judicial
trabalhista e com o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora), subsidiariamente,
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.993 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003384/2010-81
10
ressalva-se que o contribuinte foi induzido a erro, motivo pelo qual não deve ser responsável pelo
recolhimento dos juros de mora e multa de ofício (grifei e destaquei).
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, no entendimento deste Conselheiro Relator, o
Contribuinte, ao pugnar pelo afastamento dos juros de mora no excerto supratranscrito e
destacado, o fez se referindo aos juros de mora incidente sobre o crédito tributário.
Ocorre, entretanto, que, analisando-se o laudo pericial judicial e seus anexos, tal
como o fez a DRJ, verifica-se que o montante do rendimento auferido pelo Contribuinte em
decorrência daquela demanda trabalhista é composto, dentre outras rubricas, por juros de mora.
Neste particular, urge destacar que o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808),
que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento
em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o registro da
decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela
Constituição de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que
determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de
atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício
de empregos, cargos ou funções), concluindo que o conteúdo mínimo da
materialidade do imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição
Federal de 1988, não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o
patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art.
43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição Federal, de
modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do voto do
Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do CARF,
conforme determinação do art.99 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito
em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.993 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003384/2010-81
11
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3°, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014 (destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS,
objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral previamente
reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543-B do
Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros
deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir
de previsão regimental contida no já acima mencionado art. 99 do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo do
imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.
Destaque-se pela sua importância que, tal como em relação ao cancelamento da
multa de ofício, o entendimento aqui exposto referente ao recálculo do crédito tributário levando-
se em consideração do regime de competência, já fora alcançado por esta Turma na sessão de
julgamento realizada em 11 de março de 2021.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.993 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003384/2010-81
12

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
interposto, determinando-se: (i) a exclusão da base de cálculo do imposto lançado a parcela
referente aos juros moratórios, (ii) o cancelamento da multa de ofício aplicada e (iii) o recálculo do
crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas
vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 253
DF CARF MF
Original